Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007753-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.665.308-52 (AGRAVANTE), EDINEY HENRIQUE LEITE - CPF: 024.197.821-19 (AGRAVANTE), NELSON DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE - CPF: 002.865.531-12 (AGRAVANTE), TEREZA DIAS DE CARVALHO - CPF: 536.319.351-53 (AGRAVANTE), ELIETH REIS CALCADOS - CPF: 065.872.911-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007753-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA, EDINEY HENRIQUE LEITE, NELSON DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE, TEREZA DIAS DE CARVALHO

AGRAVADO: ELIETH REIS CALCADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – ASSENTAMENTO AGRÁRIO – DESINTERESSE DA UNIÃO JÁ MANIFESTADO PELA PROCURADORIA FEDERAL DO INCRA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONEXÃO RECHAÇADA NA JUSTIÇA FEDERAL, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – INSISTÊNCIA NA OCUPAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que em cumprimento definitivo da sentença determina a reintegração da autora na posse do imóvel, sobretudo quando expressamente ausente interessa da União pela área para criação de assentamento do INCRA e se o Tribunal de Justiça já rechaçou em outras oportunidades a pretensão dos ocupantes e mandou cumprir o
decisum.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1007753-13.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que determinou o cumprimento do mandado para a manutenção da posse pela agravada.

Os agravantes alegam que a área onde se encontram não é de propriedade da agravada e estão ali assentados em razão de projeto de reforma agrária do INCRA, para o que é destinada.

Afirmam que a não definição das terras lhes trará prejuízo desnecessário, uma vez que têm documentos que comprovam tratar-se de assentamento.

Sustentam que foi realizada perícia em uma Reivindicatória que tramita na Justiça Federal, a qual tem
íntima relação
com estes autos, e lá ficou constatado que a agravada detém área maior do que a que realmente lhe pertence.

Pedem o benefício da justiça gratuita, bem como o sobrestamento do processo até que seja proferida sentença nos autos n. 2876-33.2014.4.01.3601 (Justiça Federal).

Efeito suspensivo indeferido (Id 43499963).

Na contraminuta, a agravada argui que o trânsito em julgado ocorreu em 26-2-2014 e que tanto os ocupantes como os servidores do INCRA do município de Cáceres vêm postergando ilegalmente o cumprimento definitivo da sentença; que a presente Ação já foi remetida para a Justiça Federal e retornou com a informação de que não há interesse da União pelas terras, nem tampouco assentamento naquele local, e que a perícia já confirmou que não se cuida de área distinta (Id 43145457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ao indeferir o efeito suspensivo, foi consignado que a Procuradoria do INCRA oficiante na cidade de Cáceres já interpôs o AI 1008710-48.2019.8.11.0000 contra a decisão que havia determinado a imediata reintegração na posse pela agravada, o qual teve o provimento negado. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBRESTAMENTO ATÉ A PERÍCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – ALEGAÇÃO DE INTERESSE NA ÁREA PARA ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES – FATO NÃO RECONHECIDO NA ESFERA FEDERAL NEM DESIGNADA A MENCIONADA PROVA TÉCNICA – FEITO POSSESSÓRIO SEM CORRELAÇÃO COM O PETITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe a suspensão de cumprimento de sentença há muito transitada em julgado, sob a justificativa de se aguardar perícia em Ação Reivindicatória que tramita na Justiça Federal, se essa prova nem mesmo foi designada, até porque não existe nenhuma relação entre os feitos possessório e petitório.

Constou também que, não obstante esse julgado, o juízo
a quo
manteve a suspensão do feito porque assim determinado no AI n. 1008469-74.2019.8.11.0000.

Concluído o trabalho do perito, foi pleiteado o prosseguimento da lide e prolatado o o
decisum
ora recorrido, assim fundamentado:

(...)

1. Visto que a sentença já transitou em julgado, conforme certificado às fls. 87, sob o manto da coisa julgada material não há mais que se discutir sobre o mérito demanda.

2. O juízo, às fls. 882/883 e fls. 1.022/1.022-verso, já determinou a expedição de mandando de reintegração de posse do imóvel rural.

3. Como bem salientado pelo juízo ad quem no acórdão de fls. 1.169/1.173-v, a demanda diz respeito à ação possessória, sem nenhuma correlação com a ação reivindicatória em trâmite pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, o cumprimento de sentença tem por fim tão somente a reintegração da posse da parte autora no imóvel, sendo o direito da autora já exaustivamente discutido nestes autos.

4. Por todo exposto, em atenção à manifestação e ao laudo pericial juntado pela parte autora às fls. 1.175/1.183, CUMPRA-SE integralmente a decisão exarada às fls. 1.112/1.119, providenciando e expedindo o necessário.
(Id 38564008)

A Ação tramita há mais de seis anos, já teve o mérito apreciado e a sentença transitou em julgado em 2014.

Além disso, nela discute-se tão somente a posse entre particulares, portanto o processo em andamento na Justiça Federal não interfere na relação de domínio que envolve a União. Essa matéria já foi resolvida na esfera federal, e não cabe nova análise.

Conforme assinalado na primeira instância (Id 38556489 - Pág. 6), o eventual domínio parcial da União deve ser reconhecido em Ação própria.

Importante ressaltar que no acórdão do Agravo de Instrumento n. 1008710-48.2019 interposto pelo INCRA, sobre a pretensão de vincular esta lide à Ação Reivindicatória que tramita na Justiça Federal, foi assim estabelecido:

“Sem adentrar na questão da legitimidade ou não da intervenção do agravante nos autos originais ante o reconhecimento pela Justiça Federal de ausência de interesse da União/Incra, manifestada pela AGU naquela esfera, mesmo diante da sua insistência (do agravante) quanto à área estar registrada em nome da União e ser objeto da Reivindicatória que tramita na Justiça Federal de Cáceres, trata-se de cumprimento de sentença da Justiça Estadual em Ação Possessória, há muito transitada em julgado.

O agravante alega incoerência do
decisum
recorrido com aquele proferido em 18-2-2019, que sobrestou o cumprimento de sentença até a conclusão da perícia. Aduz que a Gleba Flexas foi arrecadada pela União para assentamento de agricultores, e nesse sentido juntou Portaria do Incra (Id 8355832) e também relação de quem seria beneficiado (Id 8355835), até mesmo os três que obtiveram a Concessão de Uso (Ids 8355836, 8355837 e 8355838).

Na decisão de sobrestamento ficou consignado que a demanda incialmente proposta foi de manutenção de posse e dirigida contra as três pessoas acima mencionadas, as quais, na audiência de justificação de posse, reconheceram a turbação e se comprometeram em desocupar o local no prazo assinalado. No entanto, o agravante ingressou na lide arguindo que a área havia sido arrecadada e nela seria criado o Assentamento Flexas. Pediu a “nulidade da sentença” e o envio dos autos à Justiça Federal, seguindo petição da agravada em que assinala que a questão é possessória e não dominial, que a competência da Justiça Estadual já havia sido superada e que as terras são distintas.

O
decisum
recorrido, por sua vez, após rechaçar a necessidade de intervenção do Ministério Público, consignou que estão superadas as alegações de existência de conflito multitudinário e de incompetência da Justiça Estadual, a afirmação dos próprios requeridos de que ocupam ilegalmente a propriedade da exequente/agravada, e a decisão da Justiça Federal de ausência de interesse da União neste feito, revogou a anterior e mandou expedir mandado de reintegração de posse (Id 8260428).

Na documentação anexada ao Recurso, consta uma Portaria do INCRA, de 18-12-2002, que informa a arrecadação da Gleba Flexas, constituída pelos 229.722 hectares, e nela seriam assentados agricultores, individualmente, em 23ha, entre eles os três que ocupam a área da agravada (Id 8355835). Acrescenta-se a isso o indeferimento da antecipação da tutela insistentemente requerida na Ação Reivindicatória e o fato de que a perícia nem mesmo chegou a ser designada.

Desse modo, por cuidar de cumprimento de sentença proferida em Ação Possessória, sem nenhuma correlação com a Reivindicatória, que visa unicamente o domínio, a determinação de seu prosseguimento com a reintegração da agravada na posse do imóvel se impunha”.

Não bastassem os fatos e decisões acima mencionados, os ocupantes e a regional do INCRA se revezaram na apresentação de Recursos e expedientes nesta Corte contra decisões proferidas no feito originário, tais como a Ação Declaratória de Nulidade n. 1016648-60.2020, Mandado de Segurança 1018920-61.2019, AI 1008469-74.2019, AI 1013085-29.2018, e ApC 0000874-35.2007, e em todos eles ofereceram argumentos idênticos aos deste Agravo, rechaçados por esta Câmara.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020